Tribunal: TJDFT
Processo: 0740728-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O prazo prescricional para a Fazenda Pública exigir o seu crédito tributário é quinquenal, tendo como termo inicial a sua constituição definitiva, nos termos do artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional.
2. Se entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e a data da ocorrência de uma das causas interruptivas dispostas no artigo 174, parágrafo único, do Código Tribunal Nacional, não tiver transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, não se configura a prescrição ordinária, restando hígida a exigibilidade do respectivo crédito.
3. Conforme posicionamento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, aplica-se às execuções fiscais o disposto no artigo 219, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil de 1973, atual artigo 240, parágrafo 1o, do Código e Processo Civil, motivo pelo qual a citação ou o Despacho que a ordena retroage à data da propositura ação, quando a demora na sua realização não for imputável ao exequente.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.